Tribunal: STF
Processo: RE 1444202
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC SOBRE RECOMENDAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO. Direito a Saúde. Preenchimento das diretrizes para obtenção do medicamento. Dever do Estado de zelar pela saúde. Art. 196 da Constituição Federal. Incabível a negativa por parte do Estado em conceder o mesmo. Negado provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e os arts. 196, 198 e 200 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “o fármaco se encontra padronizado no Sistema Único de Saúde, mais especificamente o Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica, de modo que a responsabilidade seria da União, nos termos do precedente vinculante correspondente ao Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178/SE)” (fl. 7, e-doc. 13).



    Sustenta que “o medicamento pleiteado faz parte dos programas de combate ao HIV, tendo papel importante e estratégico no controle dessa enfermidade. Não por coincidência, suas regras de aquisição, financiamento e fornecimento são as mesmas aplicáveis às vacinas. Integra o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, conforme se extrai da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022)” (fls. 14-15, e-doc. 13).



    Salienta que “apenas um laboratório comercializa o medicamento pleiteado, com venda da produção exclusivamente ao Ministério da Saúde. O Estado de São Paulo não tem poder para adquiri-lo diretamente desse laboratório, dependendo assim das remessas do Ministério da Saúde, as quais se dão exclusivamente para as pessoas cadastradas por ele nos programas e, para isso, devem preencher os requisitos necessários, como possuir a doença para a qual a medicação foi incorporada” (fl. 16, e-doc. 13).



    Anota que, “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada pela Suprema Corte no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), requer-se seja determinado à parte autora que emende a inicial para incluir a União no polo passivo, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do Artigo 115, parágrafo único, do CPC, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal” (fl. 20, e-doc. 13).



    Pede “o provimento deste recurso pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente inclusão da União na lide e deslocamento da competência à Justiça Federal” (fl. 20, e-doc. 13).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A SUBIDA D RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. Sentença que determinou o fornecimento de Etravicina para HIV (Renan Estratégico - MS, mas a indicação é ‘off label’ para Ataxia de Friedreich) cassada por violação ao Tema 1234 do STF. Ação ajuizada em 2021, ou seja, antes da fixação do Tem 1234 pelo STF que ao modular seus efeitos afastou a possibilidade de redistribuição da ação em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação para as ações ajuizadas anteriormente. Decisão mantida” (fl. 2, e-doc. 35).



    4. O Estado de São Paulo interpôs agravo interno na origem, o qual provido nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. V. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Matéria que deve ser analisada sob a ótica do recente Tema n. 6 (RE 566.471) e Súmula Vinculante n. 61 do STF. Ausência de comprovação de preenchimento, cumulativo, dos requisitos previstos na tese vinculante fixada. Determinação de remessa ao STF. Agravo interno conhecido e provido” (fl. 2, e-doc. 36).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde. 



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    6. Este Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.



    V – Plataforma Nacional. (...)



    VI – Medicamentos incorporados.



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (DJe 11.10.2024, grifos nossos).



    Pelo julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que as demandas versando sobre fornecimento de medicamentos, incluídos os oncológicos, registrados na ANVISA e não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS tramitarão na Justiça Federal, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição República. 



    No paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados). 



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, quanto à competência, o alcance da modulação abarca os medicamentos incorporados e os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS e somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário 566.471, Tema 6 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 28.11.2024, grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do agravo interno, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Estadual contra o r. despacho proferido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal do Juizado Especial do Estado de São Paulo às fls. 838, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Colhe-se os autos que o v. acórdão de fls. 449/454 manteve a sentença de procedência do pedido consistente no fornecimento à autora do medicamento Etravirina 200mg para tratamento da doença Ataxia de Friedrich (CID 10-G11.1), a qual padece a autora. 



    Sobreveio recurso extraordinário pela Fazenda Estadual (fls. 528/548) e contrarrazões (fls. 558/566) e, após remessa ao E. STF, o feito foi sobrestado até pronunciamento do Plenário acerca do C. STF (fls. 636). 



    Os autos foram remetidos à 1ª Turma da Fazenda Pública para providências quanto a eventual retratação ou mantença do v. Acórdão proferido (fls. 650), sobrevindo Acórdão de fis. 831/833, que determinou o regular processamento do Recurso Extraordinário.



    Proferido novo despacho denegatório de seguimento do RE (fls. 838), a Fazenda Estadual apresentou agravo interno (fls 843/854).



    Tratando-se de ação de fornecimento de medicamento não incorporado, o caso deve ser analisado à luz do recente RE 566.471 (Tema 6, com repercussão geral reconhecida), publicado no DJe em 30/09/2024, no qual foram firmadas as seguintes teses: (...).



    Em decorrência das teses fixadas, foi editada a Súmula Vinculante 61: ‘A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.



    Importante consignar que, tanto a Súmula Vinculante 61 quanto a tese do Tema 6 da Repercussão Geral são aplicáveis imediatamente e regem os casos ainda não definitivamente julgados.



    Após exame das referidas teses, constata-se que a parte autora não se desincumbiu integralmente do ônus probatório que lhe competia, deixando de observar os requisitos estabelecidos na segunda tese fixada no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.



    Em específico, a autora não apresentou documentação que comprove a ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação.



    Ademais, a requerente não demonstrou a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, nem tampouco comprovou a eficácia, acurácia. efetividade e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise).



    Dessa forma, em que pese a fundamentação da Eg. Turma Julgadora (3ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital), verifica-se que os requisitos dos Temas n. 6 de Repercussão Geral do C. Supremo Tribunal Federal não foram cumpridos.



    Neste caso, tendo em vista o direito subjetivo da parte autora de saneamento das falhas diante da superveniência do precedente vinculante, deve ser determinada a emenda à inicial pela parte autora, em observância ao art. 321 do CPC, sendo-lhe facultada a possibilidade de desistência da ação.



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para determinar a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil” (fls. 3-5, e-doc. 36).



    Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado ao fornecimento do fármaco Etravirina 200mg para tratamento de doença neurodegenerativa progressiva, conhecida como Ataxia de Friedrich (CID 10-G11.1). 



    Ao analisar o agravo interno, o Tribunal Justiça de São Paulo ressaltou a necessidade de observância dos requisitos para fornecimento de medicamentos nãos incorporados, conforme decidido no Tema 6 da repercussão geral e afirmou que “verifica-se que os requisitos dos Temas n. 6 de Repercussão Geral do C. Supremo Tribunal Federal não foram cumpridos” e que, “neste caso, tendo em vista o direito subjetivo da parte autora de saneamento das falhas diante da superveniência do precedente vinculante, deve ser determinada a emenda à inicial pela parte autora, em observância ao art. 321 do CPC, sendo-lhe facultada a possibilidade de desistência da ação”.



    Entretanto, como se pode verificar dos julgados recorridos, não houve a demonstração na origem de irregularidade ou ilegalidade quanto à recomendação de incorporação do medicamento em foco na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – Conitec, devendo o Tribunal de origem, em exercício de atribuição própria conferida pela lei, não apenas informar que a autora não cumpriu o requisito e concluir pelo “provimento [do] agravo interno para determinar a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 36), mas realizar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal.



    9. Quanto à competência, na espécie, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal se as ações tiverem sido ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024), o que não é o caso dos presentes autos.



    Como a ação foi proposta em 15.9.2021, no presente caso, o Tribunal de origem fez a correta adequação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, não havendo que se falar em inclusão da União no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, como pede o recorrente. 



    No ponto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quanto à competência, é no sentido de que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco”.



    10. É de se anotar que, na origem, devem-se adotar as providências judiciais cabíveis para a recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até a reexame do julgado em observância ao Tema 6 da repercussão geral.



    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria (pelo Tribunal de Justiça de São Paulo), observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 6 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora